Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE E RECONVENSÃO IMPROCEDENTE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DEFEITUOSO. LESÕES NA RAIZ DENTÁRIA COMPROVADA. FATO DO SERVIÇO. PERÍCIA CONCLUSIVA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de apelação e recurso adesivo contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por defeito em serviço odontológico, julgou improcedente a reconvenção e parcialmente procedente os pedidos formulados na ação principal para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais, correspondente ao custo de tratamento odontológico reparador, assim como em danos morais, arbitrados no valor de R$ 5.000,00. 1.1. A requerida suscita preliminar de cerceamento de defesa e prejudicial de prescrição, no mérito, defende a inexistência de nexo de causalidade entre o serviço odontológico prestado e o dano, além de questionar a lisura da perícia judicial. 1.2. A autora, em seu recurso adesivo, almeja exclusivamente a majoração dos danos morais arbitrados pela sentença.
2. Do cerceamento de defesa – afastado. 2.1. A requerida alega que não fora intimada para se manifestar quanto a necessidade de produção de provas, sendo impedida de colher o depoimento pessoal da autora e realizar a inquirição de testemunhas. 2.2. Em que pese a alegação da apelante, verifica-se que fora devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, conforme expressamente registrado nas observações da certidão de citação e intimação. 2.3. Observa-se ainda que não consta no feito testemunhas arroladas, tampouco foram declinados os motivos da necessidade da prova oral e sua correlação para o deslinde da controvérsia. 2.4. No caso em análise, o magistrado entendeu que a demanda estava suficientemente instruída com as provas necessárias a resolução da lide, de modo que o julgamento antecipado do processo, sem a produção de outras provas, não resultou em cerceamento de defesa.
3. Da prejudicial de prescrição – afastada. 3.1. A requerida aponta haver a prescrição da pretensão indenizatória aduzindo que o início do prazo ocorreu com a ciência do evento danoso revelado pela “radiografia panorâmica, com sinais evidentes de reabsorções”. 3.2. Todavia, a referida conclusão técnica jamais poderia ser interpretada pela própria paciente autora, de modo que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu quando, visando dar continuidade ao tratamento ortodôntico, a autora fora de fato esclarecida por outros profissionais acerca de sua condição clínica e dos danos a exigir tratamento odontológico reparador.
4. A controvérsia dos autos está centrada na alegação de tratamento ortodôntico defeituoso prestado pela clínica requerida à autora, a qual veio descobrir, posteriormente, a existência de lesões em suas raízes dentárias provocadas pelo referido serviço odontológico. 4.1. A apelante defende não haver comprovação do nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano, apontando culpa exclusiva da autora a qual teria renunciado ao tratamento, além de questionar a lisura da perícia realizada.
5. A luz das provas colacionadas aos autos, a autora demonstrou que fora efetivamente submetida aos serviços odontológicos prestados pela apelante até julho de 2014, especialmente os comprovantes de atendimentos odontológicos realizados e remarcações de consultas, não prosperando a afirmação de que a requerente teria abandonado o tratamento a partir do mês de agosto de 2010. 5.1. A alegação de ausência de registro das consultas que foram realizadas no prontuário da paciente revela na verdade a omissão e negligência da própria clínica apelante ao deixar de proceder com a anotação e não o suposto abandono por parte da paciente. 5.2. Ademais, a apelante não logrou comprovar que a renuncia ao tratamento seria capaz de por si só acarretar os danos e na extensão em que suportados pela requerente, notadamente porque o problema odontológico identificado não existia por ocasião do início do serviço na clínica requerida.
6. Muito embora a apelante afirme que laudo pericial estaria “eivado de omissões, lacunas e desconexo”, a perícia realizada demonstrou de forma técnica e eficiente que as “severas reabsorções radiculares dos dentes” decorreu por “falta de acompanhamento radiográfico ao paciente”, acrescido de que a apelante não logrou comprovar ter realizado o referido “controle radiográfico no caso da paciente”, tampouco a realização de outro acompanhamento suficientemente capaz de afastar o liame entre o dano identificado e o serviço odontológico prestado.
7. Do valor do dano moral – mantido. 7.1. Atento às circunstancias do caso em análise, o montante de R$ 5.000,00, arbitrado pela sentença, se revela suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. Recurso da autora e da requerida não providos.